Tribunal: STF
Processo: HC 264107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Afastamento de causa de diminuição de pena. Dedicação a atividades criminosas. Reexame fático-probatório. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



2. O pedido principal busca a aplicação do tráfico privilegiado, alegando ausência de comprovação de dedicação a atividades criminosas.



3. A decisão agravada, ora impugnada, manteve o afastamento do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de plantas de maconha apreendidas, o montante de dinheiro, os petrechos para o tráfico, as armas e a confissão do paciente, elementos que configuram dedicação a atividades ilícitas.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o paciente preenche os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) saber se o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório é compatível com a via estreita do habeas corpus.



III. Razões de decidir



5. Não houve desacerto na decisão agravada, que avaliou a não concessão da ordem de ofício.



6. A dedicação do paciente a atividades criminosas encontra-se devidamente comprovada pela expressiva quantidade de plantas de maconha apreendidas, pelo montante de dinheiro em espécie, pelos petrechos utilizados para o tráfico, pelas armas localizadas em sua residência e pela confissão do próprio paciente.



7. A conduta social do agente, as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes são elementos suficientes e fundamentos idôneos para demonstrar a dedicação a atividades ilícitas e afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



8. O acolhimento da tese defensiva do tráfico privilegiado demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.